Tribunal: TJDFT
Processo: 0741377-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741377-95.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CAROLINA CARIBE MARQUES GURJAO RECORRIDO: PASSEI DIRETO S/A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. PROVEDOR DE APLICAÇÕES DE INTERNET. DIREITOS AUTORAIS. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, determinando a remoção definitiva de obra disponibilizada sem autorização, mas indeferindo os pedidos indenizatórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade civil do provedor de aplicações de internet pela disponibilização não autorizada de obra protegida por direito autoral, bem como a validade da ordem judicial sem indicação expressa de URL para remoção de conteúdo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 19 da Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), o provedor de aplicações somente pode ser responsabilizado civilmente por conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não adotar as providências necessárias para tornar o conteúdo indisponível. 4. A parte ré, notificada, adotou providências para remoção do conteúdo, não havendo prova de omissão ou reiteração da conduta. 5. A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece que não se pode impor ao provedor o dever de controle editorial prévio, tampouco responsabilizá-lo objetivamente antes de ser formalmente instado a agir. 6. A ordem judicial de remoção deve conter identificação clara e específica do conteúdo, sendo inválida se genérica. A ausência de indicação de URLs compromete a validade da ordem, conforme entendimento consolidado do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recursos conhecidos. Recurso da parte autora desprovido. Recurso da parte ré provido para limitar a obrigação de remoção do conteúdo às URLs expressamente indicadas na petição inicial. Tese de julgamento: “A responsabilidade civil do provedor de aplicações de internet por violação a direitos autorais pressupõe a existência de ordem judicial específica e a omissão no cumprimento da determinação.” _________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), arts. 18 e 19, §§ 1o e 2o; Lei no 9.610/1998, art. 104. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1961671, 0732878-28.2024.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 04/02/2025, p. 11/02/2025 e TJDFT, Acórdão 1603416, 0739595-92.2020.8.07.0001, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 17/08/2022, p. 06/10/2022. A parte recorrente alega violação aos artigos 19, §§ 1o e 2o, da Lei no 12.965/2014 e 104 da Lei no 9.610/1998, sustentando ser devida a condenação da parte recorrida ao pagamento de compensação por danos morais e materiais, diante da ciência inequívoca da infração e recorrente disponibilização indevida da obra intelectual da insurgente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 19, §§ 1o e 2o, da Lei no 12.965/2014 e 104 da Lei no 9.610/1998, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral e material a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem - acerca de estarem presentes os requisitos para a condenação do recorrente ao pagamento da indenização por danos morais e materiais - demandaria necessariamente o reexame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, dado o óbice da Súmula 7 deste Tribunal Superior” (AgInt no AREsp n. 2.629.444/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 6/3/2025). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado no dissídio interpretativo. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024